Tribunal: TJBA
Processo: 0518786-90.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518786-90.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, LOUISE MASCARENHAS GODINHO

APELADO: CARLOS ALBERTO PEREIRA SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECURSO DE APELAÇÃO REGULARMENTE PREPARADO. NÃO APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Configura omissão o não julgamento de recurso de apelação interposto regularmente por parte que comprovou o integral recolhimento do preparo recursal, ainda que haja decisão contrária a corré em situação diversa.

A não apreciação de recurso devidamente interposto viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar a análise do recurso de apelação da Embargante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
051-90.2018.8.05.0001
, em que figuram, como Embargante,
Companhia do Metrô da Bahia
, e, como Embargado,
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da
Terceira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
e
ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora